Tribunal: CARF
Processo: 10660.900486/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
O prazo tratado no § 4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confunde com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e passível de ressarcimento. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e não se aplica ao exame do pedido de ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, conforme art. 9o da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Paletes, caixas de papelão, filme de polietileno e containers big bag utilizados na proteção do produto acabado durante seu armazenamento e seu transporte até os clientes correspondem a “embalagem de transporte” caracterizando dispêndios com materiais utilizados em etapas posteriores à fabricação dos produtos destinados à venda; portanto, não se enquadram como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos da não cumulatividade.
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.900486/2013-91
ACÓRDÃO
3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS TRÊS CORAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
O prazo tratado no § 4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de
lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confunde
com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e passível de
ressarcimento. O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e não
se aplica ao exame do pedido de ressarcimento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial,
conforme art. 9o da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS
INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na
produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de
créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão
somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
2
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Paletes, caixas de papelão, filme de polietileno e containers big bag
utilizados na proteção do produto acabado durante seu armazenamento e
seu transporte até os clientes correspondem a “embalagem de transporte”
caracterizando dispêndios com materiais utilizados em etapas posteriores à
fabricação dos produtos destinados à venda; portanto, não se enquadram
como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos da
não cumulatividade.
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a
inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de
bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos
bens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas dos
créditos relativos à aquisição de pessoa jurídica inapta ou inativa, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
3
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
23277.17518.310709.1.1.09-4605 e de Declarações de Compensação (Dcomp) de créditos
relativos à Cofins não-cumulativa associada a operações de exportação, referente ao 2o trimestre
de 2009, no montante de R$ 60.330,16.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha – MG exarou o despacho
decisório de fl. 193 decidindo deferir parcialmente o pedido de ressarcimento (R$ 1.926,96) e
homologar as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido com base no
Termo de Verificação Fiscal e respectivos Anexos às fls. 12/41.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
196/211), que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-118.526, da 17a Turma (fls. 239/267), não ementado, julgou procedente
em parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor adicional de R$ 32.351,59,
relativamente a:
i)
aquisições junto às cooperativas agroindustriais, independentemente das
exclusões efetuadas nas bases de cálculos pelas referidas cooperativas;
ii)
aquisições efetuadas de cooperativas em relação às quais a autoridade
tributária não conseguiu demonstrar tratar-se de cooperativas de produção
agropecuária (restabelecimento do crédito integral onde por ordenamento
próprio têm-se o crédito presumido); e
iii)
fretes de aquisições de insumos cujos créditos glosados foram revertidos
pela DRJ.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2020, a recorrente
apresentou recurso voluntário em 17/09/2020, no qual alega em síntese:
i)
a decadência do direito da Fazenda Pública quanto aos períodos de
apuração do PIS/COFINS relativos ao 2° trimestre de 2009, encerrado em
30/06/2009, vez que tomou ciência do despacho decisório em 29/07/2014
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
4
(AR de fl. 195) e que se aplica ao caso concreto dos autos a regra
decadencial do art. 150, parágrafo 4° do CTN;
ii)
a concessão de créditos básicos em substituição ao crédito presumido
concedido pelo fisco, em relação às aquisições de cooperativas
agropecuárias, cujas respectivas notas fiscais trazem a observação de que a
venda realizada é "operação sujeita a incidência do PIS/COFINS e não sujeita
a suspensão nos termos do art. 9o, da Lei 10.925/04 e alteração posterior Lei
11.051/04”;
iii)
a reversão das glosas de créditos básicos referentes ao material de
embalagem transporte/acondicionamento – “Big Bag”;
iv)
a reversão das glosas de créditos relativos a aquisições de boa-fé de pessoas
jurídicas inaptas/inativas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
PRELIMINAR
3.1
Decadência
A recorrente alega ocorrência da decadência quanto aos períodos de apuração da
Cofins relativos ao 2° trimestre de 2009, encerrado em 30/06/2009, vez que tomou ciência do
despacho decisório em 29/10/2014 e que, sem o pronunciamento da Fazenda Pública no prazo de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, teria ocorrido a homologação tácita nos termos
do art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
5
Defende que a apropriação e utilização dos créditos, ainda que indevidos, está no
contexto do pagamento antecipado condicionado a ulterior homologação pelo Fisco de que trata
o artigo 150, § 1°, do CTN. Logo, o prazo decadencial à glosa desses créditos indevidos deve ser
disciplinado pelo § 4° do mesmo dispositivo.
Entende que tanto do ponto de vista contábil como escritural, os créditos
realmente constituem moeda escritural de pagamento da contribuição, porquanto reduzem o
montante final a ser pago em dinheiro; que esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça a respeito, in verbis:
"[...] 3. O termo "cobrado" deve ser, então, entendido como "apurado", que não
se traduz em valor em dinheiro, porquanto a compensação se dá entre operações
de débito (obrigação tributária) e crédito (direito ao crédito). Por essa razão, o
direito de crédito é uma moeda escritural, cuja função precípua é servir como
moeda de pagamento parcial de impostos indiretos, orientados pelo princípio da
não-cumulatividade [...]"
(STJ. AgRg no REsp 1065234 / RS. 1a Turma. DJe 01/07/2010)
Diz que existe um claro conflito entre o entendimento da Administração quanto ao
prazo previsto em lei ordinária para homologação da DCOMP (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996) e o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional para exame da contabilidade
do contribuinte.
O efeito concreto desta prática é a prorrogação do prazo de decadência para
análise de créditos constituídos pelo contribuinte. De um lado, amplia-se o prazo de análise da
legitimidade dos créditos objeto de compensação. Do outro, altera-se a regra do jogo por meio de
interpretação que, claramente, não encontra fundamento no Código Tributário Nacional.
Assim, a expedição da norma individual e concreta de compensação não renova o
termo decadencial para que o Fisco possa contestar as informações prestadas que geraram um
crédito ao contribuinte.
Pois bem. Entendo que não assiste razão à recorrente.
O lançamento por homologação desenhado pelo art. 150 do CTN é aquele que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, e que se opera pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente
a homologa.
Já o § 4o do comando legal estabelece que, se não houver lei estabelecendo prazo
para a homologação, este será de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador e que, findo
o prazo sem que tenha havido pronunciamento da Fazenda Pública, o lançamento considera-se
homologado.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
6
Como se percebe, o prazo fixado pelo § 4o do art. 150 do CTN refere-se à
homologação do pagamento antecipado pelos contribuintes com o fim de cumprir a obrigação
tributária que tenham com a Fazenda Pública.
O art. 150 do CTN tem por objetivo, assim, definir uma das modalidades de
lançamento do crédito tributário. Não se deve, portanto, confundir o crédito tributário devido
pelos contribuintes e responsáveis, constituído pela Administração Tributária mediante
lançamento, com o direito de crédito que eventualmente os sujeitos passivos possam deter contra
a Fazenda Pública.
Portanto, o disposto no art. 150 e o prazo mencionado no § 4o não se dirigem a
eventuais direitos creditórios que o contribuinte possa ter apurado contra a Administração
Tributária, sejam eles passíveis de restituição ou ressarcimento.
O único prazo que corre contra a Fazenda Pública nos casos de direito de crédito
oposto pelo sujeito passivo é o associado à homologação da compensação declarada. Nos termos
do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a
compensação é considerada homologada depois de cinco anos contados da data da entrega da
declaração de compensação – DCOMP, se a Fazenda Pública não se pronunciar em contrário.
Na situação em tela, o despacho decisório acerca do pedido de ressarcimento foi
cientificado ao contribuinte por via postal em 29/07/2014 (AR de fl. 195), enquanto as DCOMP
analisadas (e homologadas parcialmente) foram transmitidas em 31/07/2009 e 30/10/2009, tendo
sido respeitado o prazo legal de cinco anos tratado no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Insta também observar que o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação declarada – § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 – se aplica exclusivamente ao
instituto da compensação e não para a conclusão da análise de pedidos de ressarcimento, como
pretende a recorrente.
Não havendo qualquer restrição temporal definida em lei ao exame da legitimidade
de créditos solicitados pelo contribuinte, não decai o direito de o Fisco examinar a escrituração do
contribuinte com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência por homologação tácita.
4
MÉRITO
4.1
Crédito básicos apropriados com base em observações contidas em notas fiscais
A recorrente requer a concessão de créditos básicos em substituição ao crédito
presumido concedido pelo fisco, em relação às aquisições de cooperativas agropecuárias, cujas
respectivas notas fiscais trazem a observação de que a venda realizada é "operação sujeita a
incidência do PIS/COFINS e não sujeita a suspensão nos termos do art. 9o, da Lei 10.925/04 e
alteração posterior Lei 11.051/04”.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
7
Sem razão a recorrente neste ponto.
Para esclarecer se as cooperativas das quais o contribuinte fez suas aquisições
foram “cooperativas agropecuárias” ou “cooperativas agroindustriais”, o Auditor Fiscal intimou as
cooperativas fornecedoras do contribuinte a informarem a natureza das suas operações.
Em resposta, tais cooperativas esclareceram que não exercem as operações
previstas no § 6o do art.8o da Lei no10.925, de 2004 e, portanto, exercem atividade agropecuária.
Assim, por não exercerem cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, tais
cooperativas possuem a condição de “cooperativas agropecuárias” e as aquisições que a
recorrente delas fez geraram, apenas, direito a crédito presumido.
A suspensão da incidência disciplinada no 9o da Lei no 10.925, de 2004, e, portanto,
a concessão do crédito presumido e não do crédito básico é obrigatória, não cabendo ao
contribuinte optar por qual regime dará saída em suas vendas (art. 4o, IN SRF no 660, de 2006).
A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece comando imperativo: “A
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda: ...”.
Assim, a suspensão da incidência, nas hipóteses em que é aplicável, tem cunho obrigatório.
Desse modo, é indiferente o fato de as referidas cooperativas terem emitido notas
fiscais em favor do sujeito passivo sem a aplicação do regime de suspensão com a consequente – e
errônea – apropriação de créditos básicos por parte do sujeito passivo. Eventuais observações
feitas nas notas ficais não permitem, por si só, concluir que a venda não tenha sido de fato uma
hipótese em que se deveria ter sido feita a suspensão dessas contribuições (autorizando-se apenas
o crédito presumido).
Além disso, a recorrente não apresentou prova nos autos no sentido de demonstrar
que se trata, como alega, de cooperativas agroindustriais.
Portanto, nego provimento neste tópico.
4.2
Créditos calculados em relação a embalagens de transporte
A recorrente requer a reversão das glosas de créditos básicos referentes ao material
de embalagem de transporte/acondicionamento – “Big Bag”.
A fiscalização efetuou tais glosas por entender que essas embalagens não se
enquadram no conceito de insumo, visto que são utilizadas no transporte/acondicionamento dos
produtos e não na sua apresentação.
A DRJ manteve tais glosas, assim concluindo:
(...) o insumo "embalagem" deve ser considerado como tal (insumo), quando
represente fase do processo produtivo. A embalagem de apresentação, desse
modo, é insumo, uma vez que sua colocação determina a fase final da produção.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
8
No entanto, a embalagem para transporte não pode ser considerada insumo,
visto que o transporte do produto não constitui etapa do processo de produção.
Desse modo, o material de transporte/acondicionamento denominado “BIG BAG”
devem ser considerados como embalagens de transporte, e, portanto, não podem
ser consideradas insumos.
A recorrente alega que a jurisprudência judicial e administrativa não respalda o
entendimento do fisco; cita decisões do CARF e conclui que devem ser restabelecidos os créditos
relativos aos sacos BIG BAG, indevidamente glosados.
Sem razão a recorrente.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito
de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem para a produção de bens destinados à venda.
A respeito de embalagens de transporte, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018
expôs com bastante clareza:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3 da Lei n9 10.637, de 2002, e da Lei n9 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras. (destaques acrescidos)
Portanto, material de embalagem para transporte/acondicionamento de produtos
não pode ser considerado insumo para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins porque não configuram bens utilizados no processo de produção de bens,
ou seja, não configuram insumos, e sim dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo.
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
9
4.3
Créditos calculados em relação a aquisição de pessoa jurídica inapta/inativa
A recorrente requer a reversão das glosas de créditos relativos à aquisição, que
considera de boa-fé, de pessoa jurídica inapta/inativa.
Trata-se da glosa de crédito calculado em relação a uma nota fiscal de aquisição do
fornecedor COMÉRCIO E CORRETAGEM DE CAFÉ MONTE CASSINO LTDA, CNPJ 07.508.067/0001-
80, cujas operações com café foram consideradas eivadas de fortes indícios de fraude pela
fiscalização, tendo em vista os trechos a seguir do depoimento do Sr. Jaime Bento de Lemos, sócio
responsável da empresa, no curso de Diligência Fiscal que subsidiou o procedimento (fls. 12/24):
“(...) QUE possui uma carteira de produtores rurais; QUE a produção desses
produtores é negociada com as exportadoras; QUE o declarante recebia a nota
fiscal do produtor e emitia a nota fiscal de saída da Monte Cassino para a
exportadora; Que o transporte para o armazém da exportadora era efetuado pelo
próprio produtor; QUE a intenção do declarante ao constituir a Monte Cassino era
realizar pequenas operações de compra e venda de café, mas que isso não foi
possível e o declarante teve que atuar na forma acima, ou seja, nos moldes do
mercado atuante à época;”
A fiscalização expôs que:
39. Cabe aqui ressaltar, que os indícios, em tese, de fraude ao Fisco, estão
relacionados ao modus operandi dessas operações com café envolvendo
empresas intermediárias, como o fornecedor em questão.
40. Esclarecemos, que no âmbito das negociações de café, a venda de café
adquirido diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria, o
direito ao Crédito Presumido (Crédito de valor reduzido) de PIS e COFINS; em
contrapartida, o café adquirido de uma empresa intermediária, daria ao
adquirente da mercadoria, o direito ao Crédito Básico de PIS e COFINS (Crédito
“cheio”/Crédito com valor maior, porque, a princípio, essas empresas recolheriam
as suas contribuições sociais devidas - PIS e COFINS).
41. Porém, o que se verifica é que essas empresas intermediárias -que fazem a
negociação do café entre as empresas Exportadoras/Torrefação e os produtores
rurais – têm, em regra, como conduta reiterada desde a sua constituição, a não
declaração ou declaração parcial dos tributos devidos em DCTF - Declaração dos
Débitos e Créditos Tributários Federais e o seu total não recolhimento aos cofres
públicos desde o início de suas atividades. Tendo sido criadas, portanto, com o fim
específico de fornecer Créditos Básicos (créditos “cheios”) de PIS e COFINS às
exportadoras, que ao invés de obterem Créditos Presumidos de PIS/COFINS caso a
venda fosse efetuada diretamente com o produtor rural, acabam obtendo
créditos “cheios” de PIS e COFINS através dessas intermediárias. O que é
extremamente “vantajoso” para as exportadoras, pois além de ser um crédito
com valor maior, o mesmo pode ser objeto de compensação e ressarcimento -já
que o Crédito Presumido só pode ser deduzido do PIS/COFINS Devido no próprio
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
10
Dacon (Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) - tornando-se
assim, um crédito “não vantajoso” por ter uma utilização limitada.
42. Existe ainda o fato de que essas empresas intermediárias na maioria das
vezes são empresas temporárias, que tem como regime de apuração dos seus
tributos o Lucro Presumido, não se utilizando dos créditos de PIS e COFINS por
apurar as suas contribuições sociais pelo Regime Cumulativo, portanto, não
importando se os créditos adquiridos são os Créditos Presumidos (valor reduzido).
Enquanto as empresas Exportadoras/ Torrefação, via de regra, têm como regime
de apuração dos seus tributos o Lucro Real, utilizando-se dos créditos de PIS e
COFINS por apurarem as suas contribuições sociais pelo Regime Não-Cumulativo,
sendo, portanto, “mais vantajoso” a obtenção do Crédito Básico (Crédito “cheio”,
primeiro, por ser um crédito com maior valor, e segundo, por poder ser
compensado com outros tributos ou mesmo ressarcido).
43. Levando em consideração o acima narrado, esta fiscalização efetuou a glosa
da nota fiscal de entrada do fornecedor COMÉRCIO E CORRETAGEM DE CAFÉ
MONTE CASSINO LTDA, CNPJ 07.508.067/0001-80, discriminada no Anexo III no
mês de Abril/2009.
A DRJ manteve a glosa perpetrada pela autoridade tributária, destacando que:
(...) é importante esclarecer que a Auditoria-Fiscal levada a cabo pelas autoridades
da Receita Federal e as glosas dos créditos decorrentes das transações comerciais
com as pseudo atacadistas (“noteiras”) inserem-se no contexto das investigações
desenvolvidas pelas operações Tempo de Colheita, Broca, Robusta e Ghost
Coffee, sendo que, nos documentos constituídos pela fiscalização, o Auditor Fiscal
faz uma síntese do “modus operandi” do procedimento descoberto a partir das
citadas operações, que tinham como intento gerarem créditos artificiais para a
dedução na apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelas indústrias e
exportadoras de café.
(...)
O número de fornecedores envolvidos chegou a casa de centenas e foi impossível
verificar mais profundamente cada um deles, sobretudo tendo em vista o prazo
estabelecido para Secretaria da Receita Federal do Brasil se pronunciar a respeito
dos créditos pleiteados via restituição. Ainda assim, dezenas de empresas foram
analisadas; conforme consta nos autos. A Receita Federal do Brasil constatou a
inexistência de fato de inúmeras delas; o que levou a INAPTIDÃO das mesmas.
Outras tantas estão com sua situação cadastral SUSPENSA porquanto os trabalhos
de verificação ainda não se encerraram. Entretanto existem muito mais empresas
que apresentam exatamente os mesmos indícios levando a mesma conclusão: são
empresas inexistentes de fato e suas notas fiscais não podem ser reconhecidas
como comprovante das operações, sobretudo para se gerar crédito pela
sistemática não cumulativa a ser entregue aos contribuintes.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
11
Provou-se nas investigações, de forma irrefutável, a existência de pessoas
jurídicas utilizadas para o fim específico de venda de notas fiscais. Tais notas
fiscais foram interpostas nas operações de aquisição de café entre o real
comprador e o produtor rural/maquinista. Também ficou claro o objetivo:
geração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Novas pseudo-
empresas atacadistas de café foram detectadas no curso das investigações. Foram
criadas para atender a demanda crescente por nota ou suceder aquelas
abandonadas pelos seus "donos" ou indesejadas pelas empresas compradoras,
pois já estavam a muito tempo no "mercado".
(...)
Quanto à alegação de boa fé, tanto durante as operações de investigação citadas
como no presente procedimento fiscal, já havia sido ressaltado que as indústrias e
as empresas exportadoras zelavam para que formalmente tudo fosse feito para
dar a aparência de lisura. Vários dos procedimentos adotados pela autuada na
busca de informações de seus fornecedores foram constatados também entre
outras pessoas jurídicas que se favoreceram da intermediação das “noteiras”.
Esses procedimentos tinham, como ficou evidenciado na investigação, o intuito
de, ao menos formalmente, transparecer legalidade nas transações efetuadas.
No caso concreto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pelo contribuinte não são suficientes para concluir pela boa fé
nas transações efetuadas, vez que não havia possibilidade de que o contribuinte
desconhecesse o narrado acima.
No recurso voluntário, a recorrente alega que a fiscalização não apresentou
nenhuma evidência concreta da sua participação nas fraudes detectadas.
Diz que, em casos semelhantes, a jurisprudência administrativa tem se posicionado
no sentido de não aplicar a glosa de créditos aos casos em que o terceiro, adquirente de bens,
direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços; e que foram anexadas
aos autos as provas do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens adquiridos do
fornecedor em questão, suficientes à caracterização da recorrente como adquirente de boa-fé.
Nesse sentido, transcreve o art. 82 da Lei n° 9.430/96:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
12
Argumenta que a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido; e que esse foi o entendimento utilizado pela 2a
Câmara da 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no Acórdão
3201-003.650, de 18/04/2018, ao admitir a apropriação dos créditos de PIS e Cofins sobre notas
fiscais tidas como inaptas pela fiscalização.
Ressalta o acórdão do STJ no Recurso Especial no 1.148.444 - MG (2009/0014382-6),
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), portanto de observância obrigatória, cujo
entendimento é que uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeito a partir de sua publicação.
Diz que, muito embora o tributo envolvido seja o ICMS, suas conclusões seguem a
mesma linha do entendimento adotado pelo Conselho de Contribuintes nos acórdãos citados e
podem ser aplicadas por analogia ao caso em estudo relativo ao PIS/COFINS.
Pois bem.
Embora a fiscalização tenha exposto detalhadamente a existência de fortes indícios
de fraude nas operações com café realizadas pelo fornecedor COMÉRCIO E CORRETAGEM DE CAFÉ
MONTE CASSINO LTDA., não há comprovação nos autos de que a recorrente estivesse envolvida
em tal fraude.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou cópia do
comprovante de pagamento (fl. 217), bem como da nota fiscal de venda no 2206 (fl. 221), emitida
em 17/04/2009, dentro da data limite da autorização registrada no seu rodapé, em conformidade
com os dados da planilha anexa à resposta ao Termo de Intimação Fiscal 004 (fls. 108/124).
Assim, além de não ter sido apresentada nenhuma evidência concreta da
participação da recorrente na fraude mencionada, a cópia de comprovante de pagamento e da
nota fiscal apresentadas, não questionadas no âmbito da fiscalização, nem pela DRJ, a meu ver,
demonstram a efetividade da operação.
Considerando, ainda, que houve somente uma única aquisição de bens junto ao
fornecedor citado, afastando a caracterização de prática reiterada indicativa de dolo, entendo não
haver nos autos elementos capazes de demonstrar que a recorrente tenha participado das fraudes
detectadas ou não tenha agido de boa-fé com relação à aquisição em questão, razão pela qual
voto por reverter a glosa de créditos analisada neste tópico.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade por decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reverter as glosas dos
créditos relativos à aquisição de pessoa jurídica inapta ou inativa, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.655 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900486/2013-91
13
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 308
DF CARF MF
Original